Tribunal: TJMT
Processo: 1021792-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021792-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO DE MOLLA - CPF: 272.922.358-40 (ADVOGADO), INOCENCIO JANENE - CPF: 004.408.339-49 (AGRAVANTE), PORTO CUIABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 25.531.745/0001-08 (AGRAVADO), JOAO FERREIRA MATTOS NETO - CPF: 536.038.771-87 (AGRAVADO), GILBERTO LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.510.861-34 (AGRAVADO), ADEMAR BARBOSA QUEIROZ FILHO - CPF: 580.557.541-87 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS GULARTE - CPF: 604.484.151-00 (AGRAVADO), ALEXANDRE ZANATTA - CPF: 794.243.179-72 (AGRAVADO), GAZ COMERCIAL E MARKETING LTDA - ME - CNPJ: 14.949.215/0001-68 (AGRAVADO), Willian Alves Ferreira (AGRAVADO), WJ PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO EIRELI - CNPJ: 14.136.123/0001-69 (AGRAVADO), JANE ESCAME FERREIRA - CPF: 424.757.409-49 (AGRAVADO), JANE ELIZABETH BLUMENTHAL MACHADO JANENE - CPF: 879.321.059-00 (AGRAVANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), WILLIAN ALVES FERREIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE INOCENCIO JANENE, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE JANE ELIZABETH BLUMENTHAL MACHADO JANENE (AGRAVANTE), WILLIAN ALVES FERREIRA - CPF: 256.206.579-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561 DO CPC – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A arguição de inadimplemento contratual, por si só não é suficiente para autorizar a reintegração liminar na posse do imóvel, sendo imprescindível que o pedido de anulação do negócio jurídico seja apurado.

Ausente a demonstração dos requisitos dos artigos 300 e 561 do CPC, não se mostra aplicável a medida antecipatória de reintegração da posse de bem imóvel, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até oportunizada a regular instrução processual, com ampla defesa e contraditório, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021792-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE INOCÊNCIO JANENE - REPRES. PELA

INVENTARIANTE JANE ELIZABETH B. M. JANENE

AGRAVADOS:

PORTO CUIABÁ EMPREENDIM. E PARTICIP. LTDA

JOÃO FERREIRA MATTOS NETO

GILBERTO LUIZ DE REZENDE

ADEMAR BARBOSA QUEIROZ FILHO

ANTONIO MARCOS GULARTE

ALEXANDRE ZANATTA

GAZ COMERCIAL E MARKETING LTDA – ME

WILLIAN ALVES FERREIRA

WJ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO EIRELI

JANE ESCAME FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo
ESPÓLIO DE INOCÊNCIO JANENE - Representado pela inventariante/viúva JANE ELIZABETH BLUMENTHAL MACHADO JANENE
,

contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia,
Dra.
Thatiana dos Santos
, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c declaratória de nulidade de ato jurídico c/c perdas e danos
sob n.
1000683-06.2020.8.11.0109
, indeferiu o pedido de liminar postulado pelos autores da ação (Inocêncio e Jane) a fim de serem
reintegrados na posse do imóvel em litígio.

Em suas razões recursais (Id 111755456) os agravantes noticiam
que em 29/6/2016 firmaram com a agravada WJ Participações, instrumento particular de venda e compra de imóvel rural (Fazenda Tangaraí), de 10.562 hectares, pelo preço de R$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) a ser pago mediante dação em pagamento de outro imóvel rural, com área de 11.417 hectares, nominada Estância Sucuri, no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), e o saldo remanescente em sete parcelas individuais de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Alegam que a agravada WJ Participações
“pagou apenas R$ 600.000 (seiscentos mil reais), além de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) referente a uma ação trabalhista oriunda da vara do trabalho de Colíder/MT).
Nenhuma das demais parcelas foi paga e os Agravados se assenhoram da propriedade

valendo-se da distância e da idade avançada dos Agravantes”
.

Afirmam que em relação
“à dação em pagamento da ‘Estância Sucuri’, ela não ocorreu porque se constatou que referido imóvel rural simplesmente não existia!”.

Asseveram que através da demanda judicial
“pretendem provar, para fins de anulação, que os agravantes são vítimas de um absurdo e nefasto engodo criado pelos agravados que engendraram verdadeiro golpe com falsificações de documentos, cessões fictícias de crédito e fraude...”.

Quanto à decisão agravada, aduzem que a despeito da posse velha, há a necessidade de restituir a posse aos agravantes, mediante a alegada presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Sustentam a probabilidade do direito invocado
“em razão da falsificação das assinaturas dos autores, das escrituras de venda e compra e de assunção de dívida... e a ínfima parte do preço pago pela promissária compradora, que urdiu a falsificação da procuração e outorga das escrituras”.

Argumentam o
periculum in mora

“pela deletéria exploração do imóvel, com a devastação das suas florestas, mediante a extração ilegal de madeira, com o desmatamento e a extração seletiva, sem nenhum licenciamento ou manejo, acarretando danos ambientais cuja reparação demandará recursos vultosos, superiores ao próprio valor do imóvel rural, sem falar nas multas ambientais, processos administrativos e até criminais, danos morais ambientais, enfim, uma série de danos de impossível ou difícil reparação”.

Noticiaram por fim, existência da ação de interdito proibitório em trâmite na 2a vara especializada de direito agrário de Cuiabá (1030081-08.2020.8.11.0041)
“aonde indigitado grupo de posseiros vindicaram proteção possessória da área, porém os agravantes garantiram a manutenção da posse do imóvel defendendo-o contra a indigitada pretensão de invasão de terceiros”
.

A par desses argumentos, requerem a concessão da tutela recursal para deferir em favor dos agravantes a reintegração na posse da área, enquanto no mérito, postulam o provimento do agravo de instrumento.

Certidão (Id 111772895) indicou RAI no
1007258-32.2021.8.11.0000 passível de gerar prevenção. Todavia, referido recurso teve como objeto o indeferimento de gratuidade de justiça, com decisão desta relatora, já transitado em julgado e arquivado.

Preparo recursal recolhido, conforme Certidão (Id 115376968).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
por mim em 01/02/2022, decisão (Id 120847491).

Em decorrência do falecimento do agravante Inocêncio Janene, certidão de óbito (Id 119508465), a marcha processual foi temporariamente suspensa por decisão de Id 120105957, sendo restabelecido seu curso mediante a substituição do polo ativo para o Espólio representado pela inventariante/viúva (Id 128548669).

Contrarrazões apresentadas pelos agravados
W. J. Participações e Administração Eireli ltda, Jane Escame Ferreira, Willian Alves Ferreira (Id 137273652), arguiram que inobstante aos argumentos apresentados pelos agravantes
“não há nos autos evidências mínimas das causas de pedir formuladas na inicial apresentadas como justificadoras da antecipação da tutela pretendida, que tem natureza satisfativa”
.

Afirmam que
“a alegação de falsidade de assinatura em documentos públicos até este momento restringe-se as afirmações do agravante, vez que além da narrativa e presunções relatadas nada se apresentou concretamente neste sentido”
.

Acrescentam que
“
os documentos anexados nos autos de origem Id 57596742 e 57596755, firmados de próprio punho pelos agravantes e com reconhecimento de firma por verdadeira (presencialmente) colhida junto ao 8o Serviço Notarial de Londrina/PR em data de 18/02/2021 (posteriormente à propositura da ação) não só externam em seu conteúdo a ratificação da legitimidade de todos os negócios efetuados entre as partes em relação à Fazenda Tangaraí, mas também dão quitação de todas as obrigações assumidas e com o expresso compromisso de desistência da ação que deu origem a este recurso”
.

Os agravados
“
reforçam com segurança, não existiram falsificações e não existe inadimplência”
e requerem seja desprovido o agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de ação
de rescisão de contrato c/c declaratória de nulidade de ato jurídico c/c perdas e danos, sob a alegação de ausência de cumprimento das condições pactuadas em contrato de venda e compra de imóvel rural, sendo indeferido pelo juízo
a quo
o pedido de tutela de urgência postulado pelo autor da ação (agravante) para reintegração na posse do imóvel.

Inconformado, o agravante arguiu o desacerto da referida decisão em
“condicionar a concessão da liminar ao preenchimento dos requisitos da tutela específica possessória (560 e seguintes do CPC), quando na espécie está-se diante da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC”.

Vê-se que o objeto deste recurso de agravo de instrumento, restringe-se à apreciação acerca da possibilidade da concessão de liminar de reintegração de posse para o agravante, sem descurar a pretensão de rescisão contratual e declaração de nulidade de negócio jurídico que reveste a ação originária.

Todavia, para que haja a inversão da posse, é necessária a regular resolução do contrato, sendo a reintegração de posse sua consequência.

No caso concreto, estabelecida controvérsia diante da assertiva da parte agravada de que
“não existe inadimplência”
, consubstanciado em documentos de quitação do contrato de venda e compra da área rural anexados autos (Id
57596742 e 57596755).

Assim,
enquanto não existir a declaração de resolução do contrato entabulado entre as partes, não se pode considerar a posse injusta, e por consequência,
inexiste a verossimilhança da alegação, a justificar antecipação de tutela.

Sobre o tema em comento, oportuno a lição doutrinária:

“Com efeito, caberá ao magistrado avaliar os pressupostos do inadimplemento, isto é, se o descumprimento da obrigação se deu de forma voluntária, ou em razão de conduta culposa do promitente vendedor. Julgada procedente a demanda resolutória, sucumbirá a base contratual que justifica a cumulação sucessiva da pretensão de reintegração de posse direta ante o vício da precariedade. Portanto, justifica-se a cumulação sucessiva da pretensão de reintegração de posse ao pedido principal de resolução contratual. Enquanto não desfeito judicialmente o negócio jurídico, injusta não pode ser considerada a posse de quem prometeu adquirir o bem.”
(Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald. Direitos Reais. Editora Lumen Juris, pg. 124).

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA E AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR - FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL VÁLIDO/REGULAR DO PROCESSO – REJEIÇÃO -
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – IMPRESCINDIBILIDADE – LIMINAR – REQUISITOS AUSENTES
. I – Não há de se falar em ausência de pressuposto processual válido/regular para o ajuizamento da ação tendo em vista inequívoca constituição em mora do Réu, tendo a notificação extrajudicial cumprido a sua finalidade.
II - Tratando-se de Ação e Rescisão Contratual, por inadimplemento de Compromisso de Compra e Venda, a reintegração

possessória é consequência do pedido resolutório, sendo imprescindível prévia resolução contratual do instrumento de compra e venda. III – A arguição de inadimplemento contratual não é suficiente para autorizar a reintegração liminar na posse do imóvel, uma vez que, para que seja efetivamente caracterizado o esbulho possessório, mostra-se imprescindível que o pedido de anulação do negócio jurídico seja apurado.

(AREsp: 2026053 MG 2021/0365729-8, Rel: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/04/2022)

Na mesma direção, é o entendimento desta Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – POSSE ADVINDA DE CONTRATO – ESBULHO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito
. A não demonstração por parte do autor de suposto esbulho praticado gera a improcedência do pedido.”
(10022196420208110008 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Re. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgamento: 08/06/2022, Publicação: 10/06/2022)

Desse modo
prudente a realização da instrução processual probatória, mediante a oportunidade da ampla defesa e do contraditório, bem como a pertinente produção de provas, conforme inclusive, averbado expressamente pelo magistrado singular na decisão recorrida:
Destarte, é imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória, é que será possível vislumbrar o direito da parte.
”

Nesse sentido, tem-se o entendimento jurisprudencial desta Terceira Câmara de Direito Privado do e. TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
CONTRATO DE COMODATO –
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DÚVIDA QUANTO AO OCORRIDO
–
RETOMADA DO IMÓVEL – DESCABIMENTO –
BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL
– REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA –
NECESSIDADE

DE

DILA
Ç
ÃO

PROBATÓRIA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência requer a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano, caso o provimento jurisdicional reclamado somente seja concedido em decisão final.

Ausentes esses requisitos, não há como ser acolhido pleito consistente em tutela provisória de urgência.”
(N.U 1020460-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

A probabilidade do direito alegado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos essenciais para o deferimento da antecipação da tutela. Quando não preenchidas essas exigências, se torna inviável a concessão da medida.

No presente caso, a probabilidade do direito alegado pelo recorrente se mostra controvertido, carente de melhor aferição mediante a regular instrução processual, assim como,
não se trata de questão irreversível, pois, caso venha a ser reconhecido que os agravados não tenham direito à posse pela rescisão do contrato, o agravante terá seu direito assegurado judicialmente.

Portanto, em que pese todo o arrazoado do agravante, ao menos neste momento processual não se verifica a possibilidade de reconhecer seu direito, pois se assim o fizesse, estar-se-ia a avançar sobre o mérito na ação de origem.

Logo, ante a ausência do preenchimento dos requisitos dos artigos 300 e 561, ambos do Código de Processo Civil, não há se falar em reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022